Tribunal: TJES
Processo: 0010908-94.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010908-94.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERGINIA DA PENHA ALMONFREY ORLANDI e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ALTA MÉDICA. PERMANÊNCIA INDEVIDA. ASSUNÇÃO DOS CUSTOS DA INTERNAÇÃO PELO EXCESSO DE TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É dever da família os cuidados da pessoa idosa (art. 3° do Estatuto do Idoso), bem como é de responsabilidade da família o acompanhamento médico e eventual desinternação do paciente, inexistindo óbice jurídico para que a esposa e a filha figurem no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

2. Restou comprovado, inclusive por meio de prova pericial, a alta hospitalar do paciente e a ausência de desinternação pelas apelantes, motivo pelo qual devem assumir os custos do tempo indevido de internação;

3. Não há que se falar em necessidade de
home care,
restando comprovado apenas a necessidade de auxílio por cuidador(a);

4. Nesse sentido,
“o plano de saúde é obrigado a fornecer tratamento domiciliar (home care) necessário à preservação da saúde e vida do beneficiário, salvo quando comprovada a desnecessidade de determinados serviços específicos, como enfermagem 24 horas, por ausência de comprovação da imprescindibilidade do atendimento domiciliar, diante do quadro clínico do paciente”
(TJMG. Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.029643-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2025, publicação da súmula em 02/04/2025).

5. Esclarece-se, ainda, que
“são devidas pela família do paciente internado, posteriormente falecido, as diárias hospitalares atinentes ao período em que este último ficou hospitalizado, mesmo após a sua alta médica"
(TJMG. Apelação Cível 1.0024.10.268139-2/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2014, publicação da súmula em 16/12/2014).

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0010908-94.2013.8.08.0024

Apelantes:
Verginia da Penha Almonfrey e outro.

Apelado:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença (fls. 1.080/1.095, integrada pelo Id. 8675547) proferida pelo Juízo da 11
a
Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais e declarou a responsabilidade das apelantes aos custos da manutenção indevida da internação do paciente Dalmocyr João Orlandi, a contar da assinatura do termo de ciência de alta, bem como condenou as apelantes em custas e honorários arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, julgou improcedente o pedido reconvencional feito pelas apelantes no que se refere aos danos morais e as condenou em custas e honorários fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa reconvencional.

Em suas razões recursais (fls. 1119/1146), pretendendo a reforma da sentença, as apelantes sustentam, em síntese, que: (a) não possuem legitimidade passiva no caso dos autos, visto que não foram usuárias dos serviços prestados pela apelada; (b) durante a internação do paciente Dalmocyr, ocorreram complicações de saúde, motivo pelo qual não era possível realizar a desinternação; (c) a perícia médica realizada no processo, com o paciente já falecido, não analisou o prontuário médico e não deve embasar o entendimento do juízo; (d) a necessidade do
home care
mostrava-se notória ao caso do paciente, juntamente ao acompanhamento médico integral, o que não poderia ser oferecido fora das dependências da apelada e; (e) a apelada não ofereceu as condições necessárias e não atendeu aos requerimentos feitos pelas apelantes, sobretudo no que se refere ao
home care,
motivo pelo qual não foi realizada a desinternação do paciente.

Contrarrazões em fls. 1.149/1.172, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva

A despeito da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas apelantes, verifico que o paciente Dalmocyr João Orlandi, pessoa idosa e acamada à época, é cônjuge e curatelado da primeira apelante e genitor da segunda apelante.

É dever da família, portanto, os cuidados da pessoa idosa (art. 3° do Estatuto do Idoso), bem como é de responsabilidade da família o acompanhamento médico e eventual desinternação do paciente, inexistindo óbice jurídico para que as apelantes figurem no polo passivo da demanda.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Mérito

Tal como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença que reconheceu
a responsabilidade das apelantes aos custos da manutenção indevida da internação do paciente Dalmocyr João Orlandi, nas dependências da apelada, a contar da assinatura do termo de ciência de alta.

A pretensão autoral fundamenta-se no fato de que (a) o paciente Dalmocyr João Orlandi, cônjuge da primeira apelante e genitor da segunda apelante, foi hospitalizado no CIAS (Centro Integrado de Assistência à Saúde) pertencente à apelada, em razão de sequelas advindas de Acidente Vascular Cerebral; (b) foi concedida alta ao paciente por diversas vezes (notadamente nos dias 25/10/2012, 16/01/2013 e 09/03/2013), enquanto as apelantes não promoveram a desinternação do paciente, sob a justificativa de que não havia estrutura adequada para cuidar do Sr. Dalmocyr em casa; (c) o paciente permaneceu indevidamente internado por cerca de 06 (seis) anos, motivo pelo qual foi reconhecida a responsabilidade das apelantes pelos custos da internação indevida.

As apelantes, por sua vez, sustentam, em síntese, que: (a) durante a internação do paciente Dalmocyr ocorreram complicações de saúde, motivo pelo qual não era possível realizar a desinternação; (b) a perícia médica realizada no processo, com o paciente já falecido, não analisou o prontuário médico e não deve embasar o entendimento do juízo; (c) a apelada não ofereceu as condições necessárias e não atendeu aos requerimentos feitos pelas apelantes, sobretudo no que se refere ao
home care,
motivo pelo qual não foi realizada a desinternação do paciente.

Todavia, verifico nos autos que foi produzida prova pericial (fls. 978 a 1.005) por perito nomeado pelo juízo e, embora a prova tenha sido produzida após o falecimento do paciente, foram analisados os documentos presentes nos autos e, portanto, os relatórios de evolução clínica do paciente durante os anos de internação.

No laudo pericial (fls. 978 a 1.005) o
expert
foi conclusivo ao elucidar que:

[...]“Após análise clínica verificamos que nas datas das altas recebidas, quais sejam, 25/10/2012, 16/01/2013 e 09/03/2013, o Sr. Dalmocyr Orlandi se encontrava não contactuante, sem procedimentos programados, traqueostomizado, em respiração espontânea, sem suplementação de oxigênio, recebendo alimentação via enteral, estável fazendo tratamento de infecção urinária via enteral, não apresentando registros de escaras. Assim, o mesmo possuía condições de desospitalização desde que acompanhado por um cuidador treinado para realizar os procedimentos necessários para manutenção do seu estado geral e da sua higiene”[...].

Além disso, o perito esclareceu ao juízo que
“nas datas das altas recebidas o Sr. Dalmocyr Orlandi necessitava de auxílio de terceiros. Informamos que os procedimentos necessários poderiam ser realizados por cuidadores, desde que devidamente treinados,
sendo dispensável que esta pessoa tivesse formação em alguma área da saúde como técnico de enfermagem, enfermeira, médico ou qualquer outro profissional”.

Portanto, é possível constatar dos autos que foi concedida alta médica ao paciente Dalmocyr Orlandi por diversas vezes e, embora as apelantes tenham tomado ciência da alta, recusaram-se a desinternar o paciente, conforme termo de responsabilidade assinado por elas (fl. 109).

Vislumbro que o paciente possuía quadro estável de saúde e condições de desinternação, podendo voltar a conviver com a família, com auxílio de cuidador, sendo desnecessário o acompanhamento por profissional da saúde.

Em sede de audiência de instrução e julgamento, a testemunha arrolada pelas apelantes, Janaína Serafim Arruda (termo em fl. 1.061) elucidou que
[...]“há uns três meses após a internação do Sr. Dalmocyr a depoente passou a ser cuidadora dele, nas dependências do próprio hospital”; “que se lembra, não se recordando data, que determinada vez o hospital deu alta ao Sr. Dalmocyr”; “que depois dessa situação, o paciente precisou fazer uso contínuo do aparelho bipap”[...].

A testemunha Cátia Arruda Coelho (termo em fl. 1.062), por sua vez, aduziu que
[...]”ficou como cuidadora do Sr. Dalmocyr até o seu falecimento, que ocorreu no hospital; que o Sr. Dalmocyr era totalmente dependente de cuidados, inclusive para se alimentar e para ir ao banheiro e também para tomar banho”; “que não escutou de nenhum funcionário ou médico do hospital de que teria sido ofertado ou não o serviço de home care ao paciente; que os familiares do paciente se intercalavam em visitas a ele, de maneira diária”[...].

Em que pese a prova testemunhal produzida, restou constada a alta médica do paciente, corroborada pela prova técnica (fls.
978 a 1.005), e a recusa da família em buscá-lo por diversos anos
(conforme termo de ciência assinado em 30/10/2012 – fl. 109), inclusive sobreveio a morte do paciente ainda no hospital.

Inexiste, ainda, qualquer comprovante de que o paciente necessitaria de instalação de equipamentos e de disponibilização do
home care,
sendo tais argumentos insuficientes a justificar a internação indevida do paciente por diversos anos, mesmo após ter recebido alta. Não restou comprovada, portanto, a necessidade de manutenção da internação hospitalar ou do
home care
a justificar o tempo indevido de internação.

Nesse sentido,
“o
plano de saúde é obrigado a fornecer tratamento domiciliar (home care) necessário à preservação da saúde e vida do beneficiário, salvo quando comprovada a desnecessidade de determinados serviços específicos, como enfermagem 24 horas, por ausência de comprovação da imprescindibilidade do atendimento domiciliar, diante do quadro clínico do paciente”
(TJMG. Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.029643-4/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2025, publicação da súmula em 02/04/2025).

Esclarece-se, ainda, que
“são devidas pela família do paciente internado, posteriormente falecido, as diárias hospitalares atinentes ao período em que este último ficou hospitalizado, mesmo após a sua alta médica"
(TJMG. Apelação Cível 1.0024.10.268139-2/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2014, publicação da súmula em 16/12/2014).

Consigno, por fim, que foi revogada a gratuidade de justiça outrora deferida às apelantes (na decisão de Id. 9128394), motivo pelo qual não incidirá a suspensão de exigibilidade do ônus sucumbencial prevista no artigo 98, § 3º

do CPC.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento,
a fim de manter os termos da sentença de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 18.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).